Tribunal: TJDFT
Processo: 0704280-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS. QUANTIA EXPRESSIVA. PARTE CREDORA. APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO SUFICIENTE E IDÔNEA (ART. 520, IV, DO CPC). CARTA DE FIANÇA. VALIDADE E REGULARIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver ao órgão julgador competente a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada e estando o recurso em conformidade aos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, há que se rejeitar a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão liminar atacada.
2. Para concessão da tutela de urgência é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Ausente a pendência de julgamento de recursos que ordinariamente não possuem efeito suspensivo, possível o regular processamento do cumprimento provisório de sentença mediante a apresentação de caução suficiente e idônea para levantamento de valores (art. 520, inc. IV do CPC).
4. Não obstante as exceções legais, no cumprimento provisório de sentença o levantamento de dinheiro depositado depende de caução quando sua dispensa puder resultar dano de difícil ou incerta reparação ao devedor, notadamente em se tratando de levantamento de expressiva quantia.
5. Prestada caução idônea e suficiente a fim de assegurar a reparação dos danos decorrentes de eventual reforma do título executivo provisório, e, outrossim, não demonstrada qualquer causa de invalidação da carta de fiança apresentada ou irregularidade passível de comprometer o implemento de eventual execução da garantia nela constante, perfeitamente viável o levantamento, pelo credor, de valores bloqueados nos autos originários.
6. Recursos conhecidos. Agravo Interno do devedor não provido. Agravo de Instrumento da parte credora provido. Decisão reformada.